Tribunal: STJ
Processo: 0728449-72.2021.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809071 - DF (2024/0450441-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
AGRAVADO
: RENATHA LUCIA DE MELO
ADVOGADOS
: EDIMILSON ALVES DE CARVALHO - DF019817
ANNA VICTORIA MARTINS DE ARAUJO CARVALHO -
DF063123
JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO - DF054968
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §§
11, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A apreciação de tese jurídica em recurso especial exige o prévio enfrentamento da matéria
1.
pelo Tribunal de origem, sendo necessário o manejo de embargos de declaração para viabilizar
o prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 2468353b-9757-4d72-9b3c-0dae1d747e0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809071 - DF (2024/0450441-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
AGRAVADO
: RENATHA LUCIA DE MELO
ADVOGADOS
: EDIMILSON ALVES DE CARVALHO - DF019817
ANNA VICTORIA MARTINS DE ARAUJO CARVALHO -
DF063123
JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO - DF054968
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §§
11, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE.
SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A apreciação de tese jurídica em recurso especial exige o prévio enfrentamento da matéria
1.
pelo Tribunal de origem, sendo necessário o manejo de embargos de declaração para viabilizar
o prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 559-
561 - grifo do original):

Quanto à
, incide a Súmula n. 284/STF devido à ausência de
controvérsia
comando normativo do(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) para
sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal,
Documento eletrônico VDA50529258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: f3093ea5-cf5f-45bd-bcef-4f9f4872d1e9

seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora
consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com
outros dispositivo legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria
sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente
de seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser
indicada expressamente.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
(...)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1.798.903/RJ, Rel. para o
acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
30.10.2019; AgInt no REsp n. 1.844.441/RN, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de 14.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.524.220/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.5.2020; AgRg
no AREsp n. 1.280.513/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de 27.5.2019; AgRg no REsp n. 1.754.394/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17.9.2018; AgInt no REsp n. 1.503.675
/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 27.3.2018;
AgInt no REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 23.4.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.709.059/RJ,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 18.12.2020; e
AgInt no REsp n. 1.790.501/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe de 19.3.2021.
Ademais, incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão
não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos
de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito
do prequestionamento.
Nesse sentido: “O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso
que inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a
qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF. 9.
, o art. 17, do Decreto 3.342/00,
In casu
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem sequer foram opostos
embargos declaratórios com a finalidade de prequestioná-lo, razão pela qual
impõe-se óbice instransponível ao conhecimento do recurso quanto ao
aludido dispositivo”. (REsp 963.528/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte
Especial, DJe de 4.2.2010.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1.160.435/PE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 28.4.2011; REsp n.
1.730.826/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
12.2.2019; AgInt no AREsp n. 1.339.926/PR, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe de 15.2.2019; AgRg no REsp n. 1.849.115/SC, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23.6.2020; AgRg no AREsp n.
2.022.133/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
15.8.2022.
Documento eletrônico VDA50529258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: f3093ea5-cf5f-45bd-bcef-4f9f4872d1e9

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, aponta a inaplicabilidade da Súmula 284/STF, na medida em que "Ao contrário
do sustentando pela r. decisão agravada, o recurso especial não apontou apenas a
violação do caput do art. 85 do CPC, mas ao contrário, indicou, com precisão, que a
violação envolveria as disposições do parágrafo 11 do aludido dispositivo,
demonstrando que não se poderia majorar honorários em favor da parte que não lhe
foram fixados a favor na instância anterior" (e-STJ, fl. 570).
Defende ainda não haver falar "em falta de prequestionamento, porquanto a
violação ao art. 85,§ 11, do CPC está plasmada na própria parte dispositiva do v. voto
condutor ao aplicar o art. 85, § 11, do CPC fora do seu campo regular de
normatividade" (e-STJ, fl. 571).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
A impugnação não foi apresentada, conforme certidão de fl. 577 (e-STJ),
além da petição de fls. 584-586 (e-STJ), em que a parte contrária pugna pela
manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
De início, mesmo que superado o óbice da Súmula 284 do STF, ainda
assim, o recurso não merece acolhimento.
Isso porque, quanto à aduzida violação ao art. 85, §11, do CPC, verifica-se
que o conteúdo normativo do referido dispositivo legal não foi objeto de debate pelo
Tribunal de origem e, a respeito do tema, o recorrente nem sequer opôs embargos de
declaração visando obter da Corte estadual pronunciamento a respeito da matéria, o
que configura a ausência de indispensável prequestionamento, atraindo a incidência do
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF, suficiente para impedir o conhecimento do
recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Para a caracterização do prequestionamento, exige-se que o acórdão
recorrido contenha manifestação expressa sobre os dispositivos de legislação federal
tidos por violados, com efetiva análise da sua aplicação ou não ao caso concreto.
Ressalte-se que a ausência de manifestação explícita da instância ordinária
sobre a legislação federal invocada impede o exame de mérito por este Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que não lhe é dado suprir omissões não sanadas no juízo
de origem. Por essa razão, mostra-se indispensável a devida provocação do Tribunal e
Documento eletrônico VDA50529258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: f3093ea5-cf5f-45bd-bcef-4f9f4872d1e9

origem quanto aos dispositivos legais federais apontados, ainda que a matéria a eles
vinculada seja de ordem pública, sob pena de se inviabilizar a apreciação da
controvérsia em sede de recurso especial.
Nesse sentido (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE MULTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO DO
CONSUMIDOR. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE.
SÚMULA 280/STF. CONTROLE DE PRÁTICAS ILÍCITAS. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF.
1. No caso dos autos, o reconhecimento da competência do Ministério
Público estadual para aplicação de multa decorrente de infração à norma
protetiva de direito do consumidor encontrou amparo no art. 14 do ADCT da
Constituição do Estado de Minas Gerais e na Lei Complementar estadual n.
34/94. Assim, a análise das insurgências recursais a respeito da
ilegitimidade do órgão estadual encontra óbice na Súmula 280/STF.
2. Para fins de legitimação do Ministério Público no tocante à defesa do
direito dos consumidores, "não haverá de considerar somente a textura
quantitativa das vítimas, rechaçado juízo meramente matemático ou
exercício mecânico de contar cabeças. Muito mais importantes são
aspectos, entre outros, associados à natureza dos bens jurídicos tutelados
(saúde, segurança, essencialidade dos produtos ou serviços, dignidade do
consumidor no mercado, tutela da igualdade e enfrentamento da
discriminação, condição de hipervulnerabilidade, etc.) e a risco
supraindividual
de
incentivar
desobediência
generalizada
à
lei
(enfraquecimento da qualidade dissuasória e da autoridade dos comandos
normativos) [...]" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.322.703/RN, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
4/6/2024
3. O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior,
inclusive, nas matérias de ordem pública. Assim, considerando que a matéria
pertinente ao art. 85, §§ 3o e 11, do CPC não foi apreciada pela instância
judicante de origem e tampouco constou dos embargos declaratórios
opostos para suprir eventual omissão, incide o obstáculo da Súmula 282/STF
.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.012.247/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 77 E 79 DO CTN.
ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART.
85, § 11, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os arts. 77 e 79
do Código Tributário Nacional reproduzem as disposições dos arts. 145 e
Documento eletrônico VDA50529258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: f3093ea5-cf5f-45bd-bcef-4f9f4872d1e9

150 da Constituição Federal, cujo exame implicará a apreciação de questão
constitucional, de competência exclusiva da Suprema Corte, nos termos do
art. 102 da CF.
2. Incabível o conhecimento da alegada afronta ao art. 85, § 11, do CPC,
pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre eventual tese
relativa à majoração de honorários recursais. Logo, não foi cumprido o
necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a
viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos
embargos de declaração.
.
Incidência da Súmula n. 211/STJ
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.976.603/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
11/5/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: f3093ea5-cf5f-45bd-bcef-4f9f4872d1e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.071 / DF
Número Registro: 2024/0450441-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07284497220218070016 7284497220218070016
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
AGRAVADO
: RENATHA LUCIA DE MELO
ADVOGADOS : EDIMILSON ALVES DE CARVALHO - DF019817
ANNA VICTORIA MARTINS DE ARAUJO CARVALHO - DF063123
JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO - DF054968
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MICHEL DE SOUZA LIMA - DF022088
AGRAVADO
: RENATHA LUCIA DE MELO
ADVOGADOS : EDIMILSON ALVES DE CARVALHO - DF019817
ANNA VICTORIA MARTINS DE ARAUJO CARVALHO - DF063123
JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO - DF054968
TERMO
Documento eletrônico VDA50819469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: 9fabb7dd-a022-4819-a4f3-f50adcfe33a6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: 9fabb7dd-a022-4819-a4f3-f50adcfe33a6